Tribunal: STF
Processo: AR 2841
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), com fundamento no art. 966, V, do CPC, em desfavor de Denis Fernando Amaral Ganzo Fernandez, representado por Fernando Antônio Amaral Ganzo, a fim de rescindir o que fora decidido nos autos do RE 1.168.505, de relatoria da Min. Rosa Weber, em seu julgamento na Primeira Turma, cujo acórdão está assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EC Nº 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.
    No processo de origem, Denis Fernando Amaral Ganzo Fernandez, representado por Fernando Antônio Amaral Ganzo, impetrou mandado de segurança, tendo como impetrado o Estado de Santa Catarina, pedindo que fosse revisto o benefício por morte decorrente do falecimento de seu genitor, ex-servidor estadual, para que correspondessem a 100% dos vencimentos do servidor falecido como se vivo estivesse (paridade), sem a limitação do teto estadual na base de cálculo do benefício (eDOC 3).
    Em primeiro e segundo graus, houve a concessão da segurança, assentando que deveria ser observado o limite remuneratório do Governador do Estado de Santa Catarina somente após o cálculo da renda mensal inicial do benefício (inciso IX do art. 37 da CF – eDOCs 6 e 8).
    A ora autora, no processo rescindendo, interpôs recurso extraordinário. Em decisão monocrática, a Min. Rel. Rosa Weber, decidiu o seguinte:
    ‘’Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem consignou:
    ‘No caso concreto, o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu em 31.5.2009, ou seja, após a edição e vigência da Emenda Constitucional 41/2003, razão pela qual o valor do benefício da pensão por morte devido se submete às regras insertas na referida emenda . Assim é que o valor do benefício deverá corresponder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela da remuneração ou dos proventos do instituidor que exceder o limite remuneratório .
    [...]
    Então, de acordo com os dispositivos constitucionais referidos ao longo da fundamentação desta acórdão, não há dúvida alguma de que a impetrante tem direito à pensão por morte calculada com base na integralidade da remuneração ou dos proventos do instituidor do benefício , até o limite máximo previsto para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela que exceder o limite, conforme dispõe o art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal , na redação da EC n. 41/2003, observado, ainda, a norma do inciso IX, do art. 37, da carta magna, que fixa como limite a ser aplicado às pensões por morte, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio mensal percebido pelo Governador do Estado, cujo valor está definido na Lei estadual n. 15.050/2009.
    Deste modo, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) de considerar como base de cálculo da pensão por morte a totalidade da remuneração ou dos proventos do instituidor do benefício, e não o subsídio do Governador, vale dizer, toma-se a integralidade da remuneração ou dos proventos do servidor falecido (e não o subsídio do Governador) e separa-se o valor referente ao limite máximo previsto para os benefícios do regime geral de previdência social. Sobre o valor remanescente, que excede o limite máximo previsto para os benefícios do regime geral de previdência social, aplicam-se os 70% , e o produto dessa multiplicação será acrescido ao limite máximo do regime geral da previdência social. É irrelevante que com essa operação o valor da pensão supere o limite remuneratório igual ao subsídio de Governador, uma vez que a beneficiária deverá receber a quantia que não supere esse limite, desprezando-se o que sobejar […]’.
    A Corte de origem decidiu que o valor da pensão por morte deve ser calculado na forma do art. 40, § 7º, I, da Lei Maior, o qual dispõe que: ‘§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual : I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido , até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite , caso aposentado à data do óbito’.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento’. (RE 603580, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)
    Por seu turno, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. . Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . Nesse sentido:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória’. (ARE 1079643 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 27/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 09-03-2018 PUBLIC 12-03-2018)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 871505 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 21-09-2016 PUBLIC 22-09-2016)
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF)”.
    Dessa decisão, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) interpôs agravo, ao qual foi negado provimento, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão (eDOC 2), que ora busca rescindir. 
    Na inicial destes autos, a autora defende o cabimento da presente ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC (violação literal de disposição de lei).
    Alega ofensa aos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal.
    Sustenta, em síntese, que o óbito do ex-servidor ocorreu após a edição da Emenda Constitucional 41/2003 e, por tal razão, não é possível aplicar as regras de paridade ao pensionamento do demandado.
    Aduz, sob essa perspectiva, que o uso das regras da sistemática anterior acabou por violar frontalmente tal Emenda Constitucional, ao argumento de que:
    “Nesse ponto, a r. decisão incorreu em error in judicando, já que violou expressamente o disposto no art. 3° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003 e §§7º e 8º do art. 40 da Constituição Brasileira, com as alterações da EC 41/2003, ao reconhecer de forma indevida a paridade entre os proventos de ativos e inativos, a favor do demandado.
    (...)
    Pelo § 8º, do art. 40, da Constituição Brasileira, com redação dada pela EC 41/03, os benefícios terão reajustamento para assegurar-lhes o valor real, ou seja, para as pensões, salvo aqueles decorrentes das aposentadorias pelas regras do art. 3º da Emenda Constitucional Federal n.º 47/05. Não há mais paridade, mas sim o reajustamento do benefício, pelos índices nacionais, conforme preceitua o citado dispositivo constitucional.
    A decisão rescindenda não observou as alterações trazidas pela Emenda Constitucional 41/2003, especialmente o art. 40, §§7º e 8º, da CRFB, que versam sobre o cálculo e reajustamento das pensões por morte
    (...)
    Resta inconteste, para as pensões concedidas após EC 41/03 NÃO HÁ MAIS PARIDADE OU INTEGRALIDADE COM OS PROVENTOS DO EX-SERVIDOR!!!!
    (...)
    Em suma, a base para o cálculo das pensões, na época do óbito, será efetivada consoante o que preceitua o art. 40, § 7º, I, porém, como não há mais paridade, a revisão dos benefícios a partir da citada Emenda Constitucional, será assegurado conforme critérios estabelecidos em Lei. Não há mais isonomia entre inativos e pensionistas com os servidores da ativa.
    (...)
    E, conforme documentos em anexo, o ex-segurado não preenchia os requisitos do art. 3, da EC 47/2005, na data da aposentadoria, posto que contava com pouco mais de 24 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade.
    Determinar ao Instituto de Previdência que efetue o pagamento da pensão por morte conforme regras de paridade, tendo como base de cálculo o valor que o servidor estaria percebendo, se vivo fosse, sendo o óbito do instituidor após a EC 41/03, é determinar o cumprimento de medida inconstitucional, em flagrante violação as normas constitucionais que regem o benefício do réu, bem como em afronta ao entendimento do STF no tema 396.
    Com efeito, o Acórdão a ser rescindido afronta a norma constitucional disposta nos § §7º e 8º do art. 40, ao determinar que o benefício de pensão por morte devido ao réu, implantado após a EC n.º 41/2003, observe como base de cálculo os proventos do instituidor, se vivo fosse”. (eDOC 1)
    Pede, ao fim, o deferimento de medida liminar, a fim de conceder o necessário efeito suspensivo do cumprimento e da execução ao processo rescindendo, “a fim de suspender o pagamento a maior da pensão por morte” e, ao final, o rejulgamento do recurso extraordinário. 
    É o relatório. Passo à análise. 
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    Inicialmente, no que tange à competência, observo que o Código de Processo Civil regulamenta a ação rescisória nos artigos 966 e seguintes (artigos 485 a 495 do CPC/73), prevendo o seu cabimento contra decisão de mérito transitada em julgado.
    A competência do STF para conhecimento e julgamento desta demanda firma-se a partir do momento em que o Tribunal tenha enfrentado alguma entre as questões de mérito, ainda que para não conhecer o recurso. Esse é o entendimento contido na Súmula 249, que ora transcrevo:
    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.
    No caso rescindendo, ainda que a Ministra Relatora tenha negado seguimento ao recurso, o fato é que analisou a matéria de fundo, tendo reconhecido que: 
    “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados”. 
    Assim, não obstante tenha negado seguimento ao recurso extraordinário, percebe-se que a relatora adentrou a matéria nele contida, atraindo a competência desta Corte para processar e julgar a presente ação rescisória.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊCIA DO TRIBUNAL A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA DE JULGADO DE MÉRITO PROFERIDO EM ULTIMA INSTÂNCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 249/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida (Súmula nº 249/STF). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE-AgR 715.783, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2017, grifo nosso)
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS. MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014)
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC. COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ART. 201, § 2.°, DA CONSTITUIÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. ART. 58 DO ADCT. LIMITES. LEIS 8.212/91 E 8.213/91. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. A competência do STF para conhecimento e julgamento da ação rescisória fica firmada desde que o Tribunal tenha enfrentado uma das questões de mérito - ainda que para não conhecer do recurso (Súmula STF n° 249). 2. Reajuste dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da Constituição de 1988 de acordo com o salário mínimo. Aplicação do art. 58 do ADCT. Limitação da norma constitucional transitória à edição das Leis 8.212/91 e 8.213/91, que regulamentaram, na forma do art. 201, § 2.°, da Constituição Federal, os critérios de revisão dos benefícios previdenciários. 3. Reajuste dos benefícios iniciados no período compreendido entre a promulgação da Constituição e o início da vigência das leis de custeio e benefício, matéria disciplinada no art. 15 da Lei 7.787/89. 4. Ação rescisória conhecida e provida”. (AR 1.613/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2006, grifo nosso)
    Com esses fundamentos, reconheço a competência desta Corte para a análise dos pedidos rescisórios.
2) Cabimento da ação rescisória
    Inicialmente, anoto que a presente ação rescisória foi ajuizada em 1º.4.2021 (eDOC 21), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado certificado no RE 1.168.505 em 26.4.2019.
    Passo a apreciar a questão pertinente ao cabimento da via rescisória pelo fundamento do art. 966, V, do CPC.
    Nesse ponto, entendo ser o caso de conhecê-la por este fundamento (violação manifesta à norma jurídica), uma vez que se verifica o preenchimento dos requisitos delineados pela doutrina e jurisprudência pátrias.
    Extrai-se do ordenamento jurídico processual que a ação rescisória possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação e tem como pressupostos a existência de decisão de mérito transitada em julgado e configuração de uma das hipóteses de rescindibilidade elencadas no referido art. 966, V, do CPC.
    Portanto, é cabível ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade à decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória tem-se dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional correta, não viciada.
    No caso dos autos, a alegação é de que a decisão monocrática reconheceu erroneamente o direito à paridade com servidores da atividade de pensionista de servidor falecido após o advento da Emenda Constitucional 41/2003.
    Por essas razões, conheço a presente demanda por vislumbrar, em tese, a hipótese de cabimento prevista no art. 966, V, do CPC em relação à exata compreensão do art. 40, §§ 7º e 8º, da CF, e passo à análise seguinte.
3) Mérito da ação rescisória
    Na presente ação rescisória, o autor alega que a decisão rescindenda teria violado o art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 41/2003.
    Argumenta que o óbito do ex-servidor – fato gerador da pensão por morte – ocorreu em 15.4.2005, depois, portanto, do advento da Emenda Constitucional 41/2003, o que levaria à conclusão de não ser aplicável ao pensionamento do demandado a regra, não mais vigente, da paridade.
    Argumenta o requerente (IPREV):
    “A decisão rescindenda foi no sentido de que o Réu, ora Demandante, arcaria com a obrigação de pagar a pensão por morte do Demandado, de modo a ser utilizado como base para o cálculo o valor dos vencimentos/proventos que perceberia o instituidor do benefício (ex-servidor público estadual), se vivo estivesse.
    Ocorre, Excelência, que o instituidor da pensão por morte faleceu em 15/04/2005, ou seja, após o advento da Emenda Constitucional 41/03.
    Nesse ponto, a r. decisão incorreu em error in judicando, já que violou expressamente o disposto no art. 3° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003 e §§7º e 8º do art. 40 da Constituição Brasileira, com as alterações da EC 41/2003, ao reconhecer de forma indevida a paridade entre os proventos de ativos e inativos, a favor do demandado”. (grifo nosso)
    Não lhe assiste razão, conforme passo a expor. 
    Do que se colhe dos autos, o ex-servidor, instituidor do benefício previdenciário, foi aposentado por tempo de serviço, de forma integral, em “7/2/1984, por meio da Portaria n.º 191/84” (eDOCs 17 a 19), ao passo que seu óbito ocorreu em 15.4.2005 (eDOC 4, p. 3). 
    Assim, à época da morte (2005), o servidor não estava em atividade mas, sim, aposentado desde 1984.
    Consequentemente, deve-se averiguar, portanto, qual é a norma aplicável ao tempo do fato gerador, qual seja, a data do seu falecimento. 
    À época, já estava em vigor a redação da Emenda Constitucional 41/2003, a qual, de fato, modificou drasticamente a disciplina em questão, excluindo ambos os critérios na concessão do benefício de pensão por morte (paridade e integralidade). 
    Com a promulgação da EC 47/2005, a redação do art. 40 da Constituição Federal foi novamente modificada, estabelecendo-se regras de transição para a pensão por morte de ex-servidor. 
    E, neste ponto, a nova redação concedeu direito de reajuste nas mesmas condições da atividade (paridade) às pensões derivadas de servidores aposentados que tivessem ingressado no serviço público antes de 16.12.1998 (EC 20/98), desde que cumpridos os requisitos do caput do art. 3º da EC 47/2005 (direito à paridade da aposentadoria do servidor).
    O caso dos autos é exatamente esse: o servidor instituidor da pensão não só ingressou no serviço público antes de 16.12.1998, como também estava aposentado, por tempo de serviço, desde 7.2.1984, com proventos integrais. 
    Por entender oportuno, cite-se o teor do julgado abaixo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1.173.643 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.5.2019, grifo nosso)
    Reitere-se que, em razão da aplicação do brocardo tempus regit actum, a lei vigente à época do óbito é a que deve prevalecer na análise dos requisitos do benefício de pensão por morte, tal como assentado pela jurisprudência desta Corte, cujas ementas transcrevem: 
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Acréscimo concedido com base em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.730/RN, com efeitos ex tunc. Manutenção da vantagem. Impossibilidade. Norma não vigente à data do óbito. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.730/RN, declarou inconstitucional a norma prevista no art. 29, § 1º, da Constituição Estadual, a qual previa um acréscimo de 20% na remuneração do servidor em final de carreira. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 827.025 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016, grifo nosso) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo e Previdenciário. Pensão de parlamentar falecida em razão do serviço. 3. Valor percentual da pensão por morte. Tempo do óbito do instituidor. Controvérsia decidida com base na interpretação da legislação infraconstitucional. Leis 8.112/90 e 9.506/97. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 719725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2015, grifo nosso)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Norma vigente à data do óbito. Aplicabilidade. Advento da Lei nº 8.112/90, que transformou vínculos celetistas em estatutários. Falecimento antes da edição da Lei nº 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que as regras dos parágrafos 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que tenha falecido ou se aposentado antes do advento da Lei nº 8.112/90. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 774760 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.3.2014, grifo nosso)
    Ademais, as normas do art. 40, §§ 7° e 8°, com a redação da EC 20/98, estabeleciam que a concessão do benefício de pensão por morte seria fixada seguindo-se os critérios da paridade e da integralidade, a saber: 
    “§ 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. 
    § 8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. (grifo nosso
     
    Entretanto, a EC 41/2003 modificou substancialmente a disciplina em questão, excluindo ambos os critérios na concessão do benefício de pensão por morte (paridade e integralidade), a saber: 
    “§ 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 
    I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 
    II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 
    § 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”. (grifo nosso)
    Ou seja, a integralidade foi substituída pela regra dos inciso I do § 7º do art. 40, caso o servidor estivesse na inatividade à época do óbito, qual seja, observância do teto máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% da diferença.
    Por sua vez, a paridade igualmente foi extinta, mediante a imposição de que o reajuste dos benefícios ocorreria, em caráter permanente, para lhes assegurar o valor real.
    Todavia, no que se refere a essa (paridade), o art. 7º da EC 41/2003 estabeleceu a seguinte regra de transição: 
    “Art. 7º. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. (grifo nosso